Tribunal: STF
Processo: Rp 1243
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-03-13
Data de publicação: 1985-03-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. MEDIDA LIMINAR. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
DISPOSITIVOS DA LEI PERNAMBUCANA N. 9465, DE 8.6.1984, QUE DISPÕE
SOBRE O USO DE AGROTÓXICOS E DE OUTROS PESTICIDAS NO ESTADO.
ALEGAÇÕES SEMELHANTES DOS PROMOVENTES DA REPRESENTAÇÃO
DESENVOLVERAM-SE NAS EXPOSIÇÕES, QUE SERVIRAM DE BASE  AS
REPRESENTAÇÕES NS. 1150 E 1153, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
SOBRE MATÉRIA SEMELHANTE, JA EM FASE DE JULGAMENTO PELO PLENÁRIO,
NÃO HAVENDO SIDO PLEITEADA MEDIDA CAUTELAR. TRATAMENTO DESIGUAL,
ENTRE OS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, QUE NÃO SE JUSTIFICA. PREJUIZO
IRREPARAVEL, NA ESPÉCIE, NÃO CONFIGURADO. NÃO SE CARACTERIZAM
PRESSUPOSTOS A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.